Tribunal: STF
Processo: Rcl 43838
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, ao rejeitar exceção de Pré-Executividade, pugnando pela declaração de inexigibilidade do título executivo, teria deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324, no RE nº 611.503, processo piloto do Tema 360 da repercussão geral.
    Afirma-se que a após o trânsito em julgado da ação, apresentou exceção de pré-executividade pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial porquanto o tema de fundo da ação de conhecimento foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal cuja conclusão foi pela licitude da terceirização.
    Defende que as teses julgadas em repercussão têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, motivo pelo qual houve desrespeito aos paradigmas citados.
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão impugnada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:
    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil.
    A decisão apontada como reclamada, contudo, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 10, pp. 5-8):
    “Ocorre que, em 30/08/2018, ao julgar a ADPF 324 e o RE 958.252, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da terceirização ampla, aprovando a seguinte tese de repercussão geral: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".
    No caso, como se infere do despacho em ID 015d9fb (in fine), o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 21/02/2019 e, portanto, após a prolação das decisões da Suprema Corte (ADPF 324 e RE 958.252), em 30/08/2018.
    Assim, impõe-se a extinção da execução quanto aos créditos decorrentes da declaração de ilicitude da terceirização e do consequente reconhecimento do vínculo de emprego com o banco demandado, por inexigibilidade da obrigação, na forma dos artigos 525, §§ 12, 14 e 15, bem como do art. 924, "caput" e inciso III, todos do CPC, de aplicação supletiva ao processo do trabalho (art. 15 do CPC)
    […]
    Também o § 5º do art. 884 da CLT estabelece: "Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal" 
    […]
    Afasta-se a tese recursal de inconstitucionalidade do art. 884, §5°, da CLT e disposições correlatas do CPC. Os referidos dispositivos legais, justamente por flexibilizarem o alcance da garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CR), foram objeto da ADI 3740/DF, a qual, contudo, foi julgada improcedente (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 02/12/2019 - ATA Nº 183 /2019. DJE nº 262, divulgado em 29/11/2019). 
    […]
    Cumpre esclarecer à agravante que o entendimento consubstanciado na Súmula 331/TST é fruto da correta interpretação do arcabouço jurídico normativo pátrio. Logo, a adoção do referido verbete como fundamento da sentença proferida na fase de conhecimento não afasta a incidência do art. 884, §5°, da CLT e disposições correlatas contidas no CPC. 
    […]
    Como as parcelas trabalhistas deferidas à exequente, incluindo as horas extras, estão escoradas na ilicitude da terceirização de serviços, não merece reparo a sentença que declarou a inexigibilidade do título judicial no qual se funda a presente execução e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fulcro no art. 924, III, do CPC.”
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
    Isso porque, como se infere das razões de decidir do ato reclamado, a decisão que gerou o título exequendo transitou em julgado. Nesse caso, a Reclamação esbarra no art. 988, § 5º, I, do CPC.
    Destarte, a irresignação quanto à exigibilidade do título deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 
    A alegação de descumprimento do tema 360 depende do esgotamento da instância ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente